Tribunal: TJBA
Processo: 8001249-85.2018.8.05.0038
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001249-85.2018.8.05.0038

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACAN

Advogado(s)
:
LUIZ PHILIPPE SUZARTE CARNEIRO DE MELLO, ADONIAS SANTOS SANTANA JUNIOR

APELADO: SANDRA ROSA DE JESUS e outros (4)

Advogado(s)
:
NELSON MARTINS QUADROS FILHO, VALTER CARLOS RIBEIRO DA SILVA JUNIOR

ACORDÃO

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. REAJUSTE SALARIAL PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N. 777/2016. DIREITO AO ESCALONAMENTO DE PERCENTUAIS (11,68% E 14,11%). ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL (LRF) E VEDAÇÕES ELEITORAIS. NÃO CONFIGURADO. TESE DO TEMA 1132 DO STF. APLICABILIDADE DO PISO NACIONAL AOS ESTATUTÁRIOS SEM PREJUÍZO DE VANTAGENS LOCAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. APELO DESPROVIDO.

1. Objeto do recurso: Apelação contra sentença que julgou procedentes pedidos de servidores (ACS e ACE) para pagamento de diferenças salariais retroativas fundadas na Lei Municipal n. 777/2016.

2. Questão de direito: Discute-se se o reajuste concedido por lei municipal específica aos servidores efetivos deve ser estendido aos agentes de saúde, independentemente do financiamento federal e das limitações da LRF.

3. Decisão: O Tribunal, à unanimidade, conhece do recurso e nega-lhe provimento.

4. Fundamentos: a) A Lei Municipal n. 777/2016 concedeu reajuste geral aos servidores efetivos em dois estágios: 11,68% a partir de janeiro/2016 e 14,11% a partir de julho/2016. b) Inexistência de óbice eleitoral, visto que os efeitos financeiros ocorreram em períodos superiores a 180 dias do fim do mandato, ou conforme permissão legal. c) O Tema 1132 do STF reafirma que o piso nacional é compatível com o regime estatutário e não impede a concessão de vantagens ou reajustes pelas leis locais.

5. Citação de Súmula ou Precedente Qualificado: Tema 1132 do STF (RE 1.279.765/BA).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001249-85.2018.8.05.0038, sendo Apelante, MUNICIPIO DE CAMACAN e, apelados, SANDRA ROSA DE JESUS e OUTROS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, (data conforme registrado no sistema).

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA